Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718013-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HOSANA CANINDE DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca dos documentos juntados na peça de contrarrazões pela parte agravada, notadamente quanto a existência de contrato celebrado entre as partes. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator